Tribunal: TJDFT
Processo: 0003024-71.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0003024-71.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDREIRA AGUAS LINDAS LTDA - ME, PEDREIRAS CONTAGEM LTDA APELADO: ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA DESPACHO Compulsando os autos verifica-se que a parte Apelante (PEDREIRA AGUAS LINDAS LTDA - ME, PEDREIRAS CONTAGEM LTDA), requer nas razões do recurso a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No entanto, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo, especialmente porque quando do ajuizamento da ação promoveu o recolhimento das custas iniciais. Desse modo, excepcionalmente, é possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência seja comprovada. Esse é o entendimento que advém do Enunciado no 481 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: SÚMULA No 481 STJ: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Em sendo assim, diante do requerimento de gratuidade de justiça, determino a intimação da parte Apelante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, justifique e demonstre documentalmente nos autos a atual situação financeira, juntando para tanto documentos contábeis, extratos bancários e de imposto de renda, a fim de justificar, efetivamente, a real necessidade do benefício de gratuidade ora pleiteado, sob pena de indeferimento do pedido. Intime-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora